Tribunal: STF
Processo: HC 248269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO EM FILMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.